Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0743551-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JOAO CANFRAN MAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão proferida em ação de execução, em que o juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que manteve a obrigatoriedade do cadastramento eletrônico da parte agravante para recebimento das intimações processuais. Liminar indeferida (ID 43670055). É o relatório. Há no feito sentença extinguindo o processo sem a resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ID 45123277). Assim, entendo que ocorreu a perda superveniente o objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de abril de 2023